Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023546-55.2021.8.11.0000
Impetrante: João Douglas Laurentino Souza
Paciente: Joeder Bezerra da Silva
Impetrado: Juiz Plantonista do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Joeder Bezerra da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 17.12.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que a segregação provisória foi convertida em preventiva ao argumento da necessidade de resguardar a ordem pública.
Afirma que, ao contrário do que fora decidido nos autos, o paciente não deveria ter sido autuado por transgressão ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas, mas por porte para consumo pessoal, conduta tipificada no art. 28 do mesmo diploma legal, diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 20 gramas.
Assevera que o procedimento adotado viola o disposto no § 2o do art. 48 da Lei n. 11.343/06, o qual dispõe que: “Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários”.
Registra que a quantidade de drogas apreendida não é considerada expressiva, de modo que não serve para fundamentar a prisão pela necessidade de garantia da ordem pública, não havendo outros pressupostos que autorizem a medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP.
Alega que o paciente há pouco sofreu acidente automobilístico, e necessita de acompanhamento médico, inclusive tem consulta agendada para o dia 29.12.2021 com ortopedista, mas estará impossibilitado de prosseguir com o tratamento, devido à greve dos agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso, o que, por certo, viabiliza a concessão de prisão domiciliar.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente ou, subsidiariamente, a revogação do decreto prisional, sua substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou por domiciliar.
Juntou documentos – Id. 114031496 a Id. 114031498.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, convém destacar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas, que ainda serão produzidas no decorrer da instrução processual, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, própria do momento, não há falar em configuração do delito de porte de drogas para consumo pessoal, tampouco em violação ao disposto no § 2o do art. 48 da Lei n. 11.343/06.
Quanto aos requisitos da segregação provisória, verifico que aparentemente o Juízo singular apresentou fundamentos idôneos e aptos a autorizar a manutenção do cárcere, diante das peculiaridades da causa, evidenciada pela apreensão de variedades de drogas na posse do paciente, quais sejam oito porções de pasta-base de cocaína e duas porções de maconha, bem como apetrechos típicos de mercancia, consistentes em balança de precisão e rolos de papel filme, além de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro.
Diante dessas considerações, demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a necessidade de resguardar a ordem pública, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Por outro lado, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, apesar da relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, a plausibilidade do direito invocado, porquanto a documentação presentada pelo impetrante não relata nenhuma fragilidade do estado de saúde do paciente, nem mesmo a emergência de intervenção médica, de modo que a matéria poderá ser melhor apreciada pelo relator originário.
Pelo exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista